Tribunal: TJDFT
Processo: 0026274-75.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DILIGENTE DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA.
1. O Código Civil dispõe que o despacho que ordena a citação do réu interrompe o lapso prescricional, desde que a diligência citatória seja promovida no prazo e na forma da lei processual (Art. 202, I, CC).
2. Afasta-se a alegação de prescrição da pretensão autoral uma vez verificado que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional trienal (art. 206, §3o, VIII, do Código Civil) e que a citação não ocorreu por motivos alheios à vontade ou atuação do exequente.
3. Se o Credor empreendeu esforços razoáveis para a citação dos Executados, mas o ato citatório não ocorreu por manifesta dificuldade de localização dos devedores, não há que se falar em prescrição.
4. Apelo conhecido e provido. Sentença anulada. Sem fixação de honorários advocatícios.